Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701569-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EVANGELISTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em correção ao erro material identificado após alerta da Defensoria Pública, segue a decisão ora retificada com a seguinte redação: Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EVANGELISTA DE SOUSA (80 anos), com pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à disponibilização à paciente de procedimento cirúrgico de "COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA". O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem, porque entendeu o juízo de primeiro grau estarem ausentes os requisitos da tutela de urgência, em razão de a agravante ter sido incluída recentemente no sistema regulador do DF e classificada como sendo de risco VERDE. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, está presente em parte a probabilidade do direito e a urgência da medida, a exigir a intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. A demanda da agravante se enquadra nessas exceções, porque conta com 80 anos de idade e as ações de saúde devem ser priorizadas, ante o rápido agravamento das condições de saúde nessa fase da vida. Não há risco de perecimento imediato a ensejar a determinação incontinenti do ente público. Todavia, em prestígio à situação de pessoa idosa, necessário se faz estabelecer um prazo para o fornecimento dos serviços de saúde. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Tendo-se em conta que a inserção da paciente no sistema regulador ocorreu em 12/07/2023, esse interregno há de ser considerado para a definição de um prazo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 60 dias, disponibilize à agravante o procedimento cirúrgico de "COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA",, conforme pedidos inseridos no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, a qual deverá ser realizada com urgência, pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.